Tribunal: TJDFT
Processo: 0733175-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733175-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JUSSARA DE OLIVEIRA MONTEIRO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA JUSSARA DE OLIVEIRA MONTEIRO contra decisão proferida pela Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da ação revisional (Processo no 0703120-19.2020.8.07.0008), movida em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A., indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do pagamento do financiamento pelo prazo correspondente à duração dos efeitos da pandemia, ou por 60 dias, a contar da concessão da liminar, ou outro prazo assinalado, sem incidência de multas, juros e demais encargos (ID 69399823). Em suas razões (ID 16386031), a agravante narra ter celebrado em 22/09/2018, um contrato de financiamento no valor de R$51.400,00, para pagamento em 48 parcelas de R$1.765,18, tendo efetuado o pagamento até 03/2020, quando, em decorrência da pandemia causada pelo Coronavírus, viu-se impossibilitada de arcar com o pagamento das parcelas. Relata estar afastada de suas atividades laborais, o que motivou o requerimento do benefício de auxílio-doença junto ao INSS em 05/2020, após o Decreto que reconheceu o estado de calamidade pública e durante a vigência da Lei no 13.892/2020 e da Portaria Conjunta no 9.381/2020/INSS, estando percebendo atualmente um salário mínimo, enquanto que anteriormente recebia o valor equivalente ao teto da Previdência Social. Afirma a existência de fato imprevisível e extraordinário que gerou onerosidade excessiva à agravante, devendo ser aplicada a teoria da imprevisão de forma a possibilitar o reequilíbrio financeiro do contrato. Defende estarem presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal e, ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo dispensado, por ter sido deferido o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada. Ao indeferir a tutela antecipada nos autos de origem o Magistrado singular assim se manifestou: (...) O Código Civil vigente estabelece que o contrato celebrado entre as partes tem força de lei (pacta sunt servanda) e presumem-se paritários e simétricos (art. 421-A, caput, CC), mormente porque pautado na autonomia da vontade, respeitando os princípios da função social, boa-fé objetiva e equivalência material. Esse positivismo acrítico traduzido na máxima do pacta sunt servanda, obviamente deve ser analisado à luz do direito à revisão contratual previsto no art. 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim diante do fato pandêmico e dos efeitos econômicos daí decorrentes, a exigir temperamento ao princípio pacta sunt servanda. No caso concreto, observo que a pretensão da autora, da forma em que é deduzida, a rigor, não se ampara na alteração do sinalagma em razão dos efeitos econômicos decorrentes da pandemia, mas em razão de desfalque de seus rendimentos por motivo de enfermidade que a impediu de trabalhar. Nesse panorama, cumpre sobrelevar que a incapacidade para exercer o trabalho não pode ser compreendida como caso fortuito, força maior ou rompimento da base objetiva do negócio jurídico, a exigir a revisão do contrato, notadamente porque nos contratos de financiamento é oferecida a contratação de seguro prestamista destinada exclusivamente para essa circunstância. Sendo assim, à míngua de contratação de seguro voltado à cobertura de desfalque patrimonial decorrente de enfermidade incapacitante, mostra-se incabível a pretensão de revisão do contrato com esse fundamento. Ademais, é firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que “não cabe ao magistrado, em sede de tutela de urgência, analisar a alegada abusividade da cláusula contratual, o que consiste no mérito da ação revisional ” (Acórdão 1151498, Relator Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJ-e de 21/02/2019). (...) Em que pese as alegações da agravante, neste momento processual e em um juízo de cognição sumária, não verifico a existência de fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que a agravante não demonstrou a plausibilidade do direito deduzido. Cabe destacar que, como bem asseverado pelo Juiz singular, a agravante afirma que o não pagamento das prestações decorreu da sua incapacidade para o trabalho, ainda que a situação possa ter sido agravada pela pandemia. Neste contexto, não se olvida que, para a aplicação da teoria da imprevisão, faz-se necessário que o fato superveniente não seja imputável à parte, não sendo essa, a toda evidência, a hipótese dos autos. Ademais, não há que falar em onerosidade excessiva para a agravante, neste momento processual, pois não é possível identificar a existência de extrema vantagem para o agravado na manutenção da avença, sendo importante destacar que foi ofertada à agravante a possibilidade de renegociação das parcelas, ou seja, foi flexibilizado o ajuste para manutenção da avença, mas a agravante não concordou com os termos propostos. Destaque-se que o contrato firmado entre as partes tem como objeto o financiamento para a aquisição de um veículo, não havendo informações de que o bem é utilizado para a realização de transporte de passageiros ou outra forma para a geração de renda para a agravante, não se tratando de bem essencial à sua sobrevivência, de forma a configurar o risco da demora apto a autorizar a concessão do pedido liminar. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação de tutela por ora não estão presentes, situação que poderá ser melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo o teor da presente decisão, dispensada a necessidade de prestar informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator